Tribunal: TJBA
Processo: 8081550-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081550-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROZILENE SANTOS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

E
INDENIZA
TÓRIA
.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COM INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CONSUMIDOR REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil, fulminando decurso do prazo prescricional fulmina a pretensão de cobrança da dívida judicial e a manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tornando a dívida despida de exigibilidade, sem extingui-la.

2. A dívida prescrita ainda pode ser cobrada, desde que sem constrangimento, sendo que o devedor não é obrigado ao adimplemento, entretanto, se o fizer, não poderá reaver o montante quitado, vez que pagou uma obrigação natural.

3. É indispensável o controle dos órgãos que armazenam as informações sobre os consumidores, ainda que no âmbito administrativo, sobretudo considerando a realidade do mercado de consumo, em que os bancos de dados são objeto de troca de informações entre fornecedores. configurando-se um contrassenso tolerar a perpetuação da informação de inadimplência do consumidor no “SCR/SISBACEN”.

4. A pretensão autoral exercida em desfavor da parte ré, no sentido de indenizar a autora pelos sustentados danos morais causados, em razão da inscrição do seu nome em sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil é descabida, pois o SCR não se confunde com os cadastros de restrição ao crédito, tendo objetivos distintos, assim como seus efeitos na vida do consumidor. Sentença mantida.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8081550-23.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelada,

ROZILENE SANTOS DA PAIX
Ã
O
, e, como apelado/apelante,
BANCO ORIGINA
L

S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)